Tribunal: TJBA
Processo: 8001729-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001729-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: APROFAZ - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DA FAZENDA DO ESTADO D

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pela APROFAZ e pelo Estado da Bahia contra acórdão que tratou da fixação do teto remuneratório e da distribuição dos ônus sucumbenciais. A APROFAZ alegou omissão e vício de fundamentação. O Estado da Bahia sustentou omissão quanto à prescrição de parcelas e à não aplicação do art. 37, XI, da CF/1988 no período de julho a dezembro de 1998.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar os argumentos da APROFAZ; e (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial e à inaplicabilidade do art. 37, XI, da CF/1988 no período imediatamente posterior à EC nº 19/98.
III. Razões de decidir
A decisão embargada enfrentou adequadamente todos os argumentos da APROFAZ, não sendo verificada omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A norma constitucional estadual que fixa o subsídio dos Desembargadores como teto remuneratório é válida, em razão da autonomia dos entes federados, nos termos do art. 25 da CF/1988.
O precedente citado pela APROFAZ (ADI 6.167) não trata da aplicação de subteto no Estado da Bahia, não sendo aplicável ao caso.
Quanto ao Estado da Bahia, embora já tenha havido manifestação do Tribunal sobre a tese da prescrição, o argumento relativo à não autoaplicabilidade do art. 37, XI, da CF/1988 no período de julho a dezembro de 1998 procede, devendo o acórdão ser retificado para esclarecer que, nesse período, aplica-se o subsídio dos Desembargadores como teto.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração da APROFAZ conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Estado da Bahia conhecidos e parcialmente acolhidos, para esclarecer que, no período de julho a dezembro de 1998, aplica-se o subsídio dos Desembargadores do TJBA como teto remuneratório.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001729-36.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante/Embargado,
APROFAZ - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DA FAZENDA DO ESTADO

e, como Embargante/Embargado,
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
A APROFAZ
E REJEITÁ-LOS e CONHECER DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
E ACOLHÊ-LOS
EM PARTE
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA